Tribunal: TJPA
Processo: 0803944-60.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803944-60.2018.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: CLAUDEMIO SOUSA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA, IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO COM A MULTA COMPENSATÓRIA, UMA VEZ QUE REFERIDA PARCELA INDENIZA OS LUCROS CESSANTES, BIS IN IDEM. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2- Necessidade de manutenção da decisão monocrática quanto a impossibilidade de cumulação da taxa de fruição com a multa compensatória, que já tem como finalidade indenizar os lucros cessantes.

3- Agravo interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0803944-60.2018.8.14.0040

AGRAVANTE: L. M. S. E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AGRAVADO: CLAUDEMIO SOUSA COSTA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 13129310

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 1356999), interposto por L. M. S. E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra a decisão (Id 13129310) que negou provimento à apelação do Autor, conforme ementa assim vazada:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS POR PARTE DA RECORRIDA. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL E TAXA DE FRUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA. PRECEDENTES DO STJ.

1. No caso de resolução do contrato de promessa de compra e venda do imóvel por culpa do promitente comprador, a restituição das parcelas se dará de forma parcial, consoante dispõe a Súmula 543 do STJ.

2. Assim, havendo a retenção de parte do valor, cuja natureza é indenizatória, não poderá haver posterior cumulação a multa convencional e com a taxa de fruição, por também se caracterizarem em indenização, sob pena de configurar bis in idem. Precedentes desta Corte.

3. Recurso conhecido e desprovido.”

Inconformada, a agravante, L. M. S. E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. interpôs o presente recurso de AGRAVO INTERNO, arguindo ser lícita a cumulação da taxa de fruição com a multa compensatória e que em casos análogos julgados pela 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, concluiu-se pela possibilidade de cumulação da taxa de fruição com a multa compensatória, suscitando a necessidade de uniformização de jurisprudência.

Aduziu ainda ter diferenças entre cláusula penal moratória e cláusula penal compensatória e que os limites para o valor da cláusula penal encontram-se em patamar permitido pela legislação.

Concluiu solicitando, o provimento do agravo Interno para que seja reformada
in totum
a Decisão Monocrática proferida pelo Relator, mantendo a r. Sentença recorrida em todos os seus termos, ainda que dela tenha apelado.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 14010135.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

Em relação à impossibilidade de cumulação da taxa de fruição com a multa compensatória, verifica-se que ambas possuem natureza de indenização dos lucros cessantes, havendo, portanto, bis in idem.

Tendo o Juízo de primeira instância deferido a cláusula penal moratória em 10% e mais a retenção de 10% das parcelas pagas, verifica-se suficientemente ressarcidos os lucros cessantes.

Desta feita, não merece reforma a decisão agravada onde me manifestei nos seguintes termos:

“Quanto à taxa de fruição, consigno que esta diz respeito à indenização pelo uso do imóvel, objeto do contrato de compra e venda, em análise.

Ressalto ser imprescindível registrar que, em 22/05/2019, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, por meio do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n° 1.635.428/SC (Tema 970), de proibição da cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, visto estas terem a mesma finalidade de indenizar o compromissário vendedor pelo adimplemento tardio da obrigação:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido.”

(STJ. REsp n° 1.635.428/SC. Segunda Seção. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. Data do julgamento 22/05/2019. DJe 25/06/2019).

Dessa forma, em consonância ao Acórdão n° 1.635.428/SC, que sedimentou o tema 970 da Colenda Corte Superior, restou impossibilitada a cumulação de ambas por possuírem natureza indenizatória.

Assim, entendo pela aplicação de idêntica razão de decidir entre a cláusula penal compensatória e a taxa de fruição, tendo em vista se configurar bis in idem, uma vez que esta, também se caracteriza como parcela indenizatória pela não utilização do terreno pelo vendedor, em outras palavras por lucros cessantes.

Este é o entendimento dessa E. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM RETENÇÃO DE DESPESAS PREVISTAS CONTRATUALMENTE. PEDIDO PARA MAJORAR A MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. APLICABILIDADE DA RATIO DECIDENDI DO ACÓRDÃO QUE FIRMOU O TEMA 970. PARCELA DE CUNHO INDENIZATÓRIO TAL COMO A CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO IMPLICA EM BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJPA 2020.00715745-15, 212.319. Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 2020-03-02. Publicado em 2020-03-04)

Nesse contexto, considerando que o magistrado de origem determinou a retenção de 10% (dez por cento), a título de multa compensatória, encontra-se afastada a possibilidade da referida cumulação, senão vejamos julgado da Corte Superior e dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. RECONHECIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. CLÁUSULA PENAL EXCESSIVA. PERDA DA TOTALIDADE DOS VALORES PAGOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. SÚMULA 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

1. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional nem sequer a título de prequestionamento.

2. Para suplantar a cognição estadual que, à luz das peculiaridades do caso concreto, considerou tratar-se, a hipótese vertente, de cláusula penal compensatória fixada de forma excessiva (o que motivou sua adequação com a conseqüente estipulação de percentual de retenção razoável e proporcional às perdas e danos dos vendedores), seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado pelos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ. Superior Tribunal de Justiça

3. Ainda que de arras confirmatórias se tratasse, importa consignar que esta Corte Superior perfilha o entendimento de que as arras confirmatórias não se confundem com a prefixação de perdas e danos, tal como ocorre com o instituto das arras penitenciais, visto que servem como garantia do negócio e possuem característica de início de pagamento, razão pela qual não podem ser objeto de retenção na resolução contratual por inadimplemento do comprador.

4. É abusiva a cláusula do distrato de contrato de compra e venda que estipula a retenção integral das parcelas pagas pelo comprador.

5. É possível a redução da cláusula penal compensatória a patamar justo quando verificada a onerosidade ao promissário-comprador.

6. Elidir as conclusões do aresto impugnado, que considerou excessiva e, portanto, geradora de enriquecimento sem causa, a cláusula penal inserta no contrato em apreço, fixando, por via de conseqüência, sua redução à percentual de 25% do valor total pago, demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais, bem como o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ.

7. No que diz respeito ao pedido de indenização a título de fruição do imóvel, o recorrente não indicou os dispositivos legais eventualmente violados pelo acórdão recorrido, não observando, portanto, a técnica própria de interposição do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.

8. A simples transcrição de ementas não basta para que se configure a divergência jurisprudencial alegada. Impõe-se a demonstração do dissídio com a reprodução dos segmentos assemelhados ou divergentes entre os paradigmas colacionados e o aresto hostilizado, o que inocorreu no presente caso.

9. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AgRg no REsp 1197860/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. DISTRATO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR. MULTA PENAL COMPENSATÓRIA. DIREITO A RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL MANTIDO. 1. Na hipótese de rescisão contratual de

Compromisso de Compra e Venda por culpa exclusiva do comprador, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça está orientada no sentido de permitir a retenção, pela vendedora, de 10 (dez) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos a título de multa penal compensatória pelas despesas inerentes à negociação realizada. 2. Estando o percentual fixado na sentença dentro destes valores, a manutenção desta é medida que se impõe. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 00275554720198090087, Relator: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 06/07/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/07/2020).

Assim, a sentença deve ser mantida.”

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A Simples irresignação com o resultado do exame dos recursos manejados anteriormente (apelação e embargos de declaração), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“ ...Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado;

IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”. (TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/11/2023